Tribunal: TJBA
Processo: 8002089-02.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002089-02.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: RITA SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARLON ALMEIDA SILVA, SIMONE DE JESUS BITENCOURT, ANTONIEL MARCIO MATOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. PRONTA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

1- A existência de contradições nos termos contratuais juntados pelo réu, em cotejo com a conduta de aparente boa fé da autora que promoveu a ação para anular os contratos pouco tempo após o recebimento dos valores não reconhecidos,
e efetuou rápida devolução integral dos montantes discutidos
, se mostram como circunstâncias suficientes para fundamentar a manutenção da conclusão de nulidade dos contratos atingida na origem, apesar da omissões parciais da sentença.

2- Em que pese a fundamentação da sentença não tenha abordado o fato de que, para além do registro de local de assinatura dos contratos em outro estado da federação, havia, no mesmo termo, outro registro contraditório de município próximo ao de residência da autora, tem-se que tal fato não é prova bastante da regularidade da contratação e ao contrário denota contradição no termo contratual que apenas prejudica a confiabilidade dos documentos.

3- A similaridade superficial entre as assinaturas não supre a necessidade de perícia grafotécnica, nunca realizada nos autos e cujo ônus incumbia ao banco réu em razão da inversão do ônus da prova determinada em prévia decisão interlocutória em face da qual o apelante não interpôs agravo de instrumento.

4- O dano moral não se configura in re ipsa na hipótese de descontos indevidos sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou prova de abalo profundo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.

5- A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé ou dolo específico da instituição financeira na cobrança, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal de Justiça.

6- APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002089-02.2021.8.05.0229
, em que figura com Apelante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como Apelado
RITA SANTOS DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

conhecer e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator